Tribunal: TJSP
Processo: 1042254-44.2019.8.26.0506
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
ITCMD. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Base de cálculo. Imóvel rural. Tributo que deve ser recolhido com base no valor venal do bem, constante do ITR. Recolhimento de valor com base no Decreto no 55.002/2009. Inadmissibilidade. Base de cálculo do ITCMD que deve ser calculada pelo valor venal do bem, nos termos da Lei Estadual no 10.705/2000. Decreto no 55.002/2009 que excede seu poder regulamentar,

Ementa:

ITCMD. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Base de cálculo. Imóvel rural. Tributo que deve ser recolhido com base no valor venal do bem, constante do ITR. Recolhimento de valor com base no Decreto no 55.002/2009. Inadmissibilidade. Base de cálculo do ITCMD que deve ser calculada pelo valor venal do bem, nos termos da Lei Estadual no 10.705/2000. Decreto no 55.002/2009 que excede seu poder regulamentar, ao alterar a base de cálculo do tributo, majorando o valor devido. Inteligência do art. 97, II e IV c.c. § 1o, do CTN. Precedentes. Direito do Fisco (art. 11 da lei no 10.705/2000), no entanto, de verificar o imposto recolhido, observando que o valor venal é o valor de mercado do bem, como prevê a lei, independente do valor venal do ITR. Insistência da Fazenda na validade do decreto, sem qualquer prova quanto ao valor de mercado do bem. Repetição devida. Sentença de procedência mantida.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Restituição devida. Valor cobrado indevidamente que tem natureza tributária. Inviável a aplicação da lei no 9.494/97 e 11.960/09, pois os juros de mora devem ser calculados na forma dos arts. 161, § 1o e 167 do CTN na espécie. Dada a natureza de contribuição da verba discutida, os juros de mora devem incidir à taxa de 1% ao mês, na forma dos arts. 161, § 1o e 167 do CTN salvo disposição legal diversa. Sentença mantida. Reexame necessário improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000022179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1042254-44.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, são recorridos FABIO GREGORINI, GUSTAVO FLORENCIO
GREGORINI, VALÉRIA FLORÊNCIO GREGORINI SPIRONELLO e SADRO
GREGORINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
negaram provimento ao reexame necessário, vencido o 2o Juiz que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI (Presidente), CARLOS VON ADAMEK E VERA
ANGRISANI.
São Paulo, 19 de janeiro de 2021.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 22406
Reexame Necessário n.o 1042254-44.2019.8.26.0506
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorridos:
Valéria
Florêncio
Gregorini
Spironello
e
outros
Vara de origem: 2a Vara da Fazenda Pública de Ribeirão
Preto
ITCMD. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Base de cálculo.
Imóvel rural. Tributo que deve ser recolhido com base no valor
venal do bem, constante do ITR. Recolhimento de valor com
base no Decreto no 55.002/2009. Inadmissibilidade. Base de
cálculo do ITCMD que deve ser calculada pelo valor venal do
bem, nos termos da Lei Estadual no 10.705/2000. Decreto no
55.002/2009 que excede seu poder regulamentar, ao alterar a
base de cálculo do tributo, majorando o valor devido.
Inteligência do art. 97, II e IV c.c. § 1o, do CTN. Precedentes.
Direito do Fisco (art. 11 da lei no 10.705/2000), no entanto, de
verificar o imposto recolhido, observando que o valor venal é o
valor de mercado do bem, como prevê a lei, independente do
valor venal do ITR. Insistência da Fazenda na validade do
decreto, sem qualquer prova quanto ao valor de mercado do
bem. Repetição devida. Sentença de procedência mantida.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Restituição devida. Valor
cobrado indevidamente que tem natureza tributária. Inviável a
aplicação da lei no 9.494/97 e 11.960/09, pois os juros de mora
devem ser calculados na forma dos arts. 161, § 1o e 167 do
CTN na espécie. Dada a natureza de contribuição da verba
discutida, os juros de mora devem incidir à taxa de 1% ao mês,
na forma dos arts. 161, § 1o e 167 do CTN salvo disposição
legal diversa. Sentença mantida. Reexame necessário improvido. Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de reexame necessário da
r. sentença de fls. 243/248 que julgou procedente esta
ação ordinária para determinar à Fazenda Pública do Estado
de São Paulo que restitua aos autores Fabio Gregorini,
Sandro Gregorini, Gustavo Florencio Gregorini e Valéria
Florencio Gregorini Spironello o valor de R$310.496,66
referente à diferença entre o valor de indevidamente
recolhido a maior a título de ITCMD (fls. 100/103 e
planilha de fls. 105), a ser corrigido monetariamente pelo
IPCA-E, conforme tese firmada pelo STF no julgamento do RE
870947/SE, atrelado à Repercussão Geral no 810, a partir
da data do pagamento, acrescido de juros de mora, a partir
do trânsito em julgado, de 1% ao mês conforme a Súmula 188
do C. Superior Tribunal de Justiça.
Ausente recurso voluntário (fls.
254), vieram os autos para reexame necessário.
É o relatório.
1.
Trata-se
de
ação
ordinária
ajuizada por Valéria Florêncio Gregorini Spironello e
outros em face da Fazenda do Estado objetivando a
restituição do valor pago a mais na cobrança efetuada a
título de ITCMD.
A ação foi julgada procedente.
Há reexame necessário.
2. É certo que o ITCMD é tributo de
competência dos Estados e do Distrito Federal, consoante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dispõe o art. 155 da Constituição Federal, in verbis:
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:
I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;
(...)
§ 1.o O imposto previsto no inciso I:
I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da
situação do bem, ou ao Distrito Federal
II - relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se
processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao
Distrito Federal;
III - terá competência para sua instituição regulada por lei complementar:
a) se o doador tiver domicílio ou residência no exterior;
b) se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu
inventário processado no exterior;
IV - terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal.
O art. 38 do Código Tributário
Nacional, por seu turno, dispõe que a base de cálculo do
ITCMD é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, o
que é reiterado pelo art. 9o, § 1o, da Lei Estadual no
10.705/2000, in verbis:
Artigo 9o - A base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou direito
transmitido, expresso em moeda nacional ou em UFESPs (Unidades Fiscais do
Estado de São Paulo).
§ 1o - Para os fins de que trata esta lei, considera-se valor venal o valor de
mercado do bem ou direito na data da abertura da sucessão ou da
realização do ato ou contrato de doação.
Já o art. 13 da Lei Estadual
referida, assim dispõe:
Artigo 13 - No caso de imóvel, o valor da base de cálculo não será inferior:
I - em se tratando de imóvel urbano ou direito a ele relativo, ao fixado para o
lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU;
II - em se tratando de imóvel rural ou direito a ele relativo, ao valor total

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do imóvel declarado pelo contribuinte para efeito de lançamento do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR.
Como se verifica, a Lei Estadual no
10.705/2000 estabeleceu a base de cálculo do ITCMD nos
casos de doação de bens imóveis rurais correspondendo ao
valor venal do bem na data do fato gerador do tributo

ato ou contrato de doação, definindo tal valor venal como
o valor de mercado do bem, respeitando-se, ainda, o valor
do limite mínimo a ser considerado para tanto, ou seja, o
montante utilizado para o lançamento do IPTU/ITR.
Como se vê, a base de cálculo do
imposto deve ser o valor de mercado o bem, nunca inferior
ao valor mencionado no IPTU/ITR.
Ocorre que o Decreto Estadual no
55.002/2009 acabou por alterar a base de cálculo do ITCMD
e, em consequência, majorou o tributo; e fez isto
permitindo que
outro órgão
da própria administração
lançasse valores, nos seguintes termos:
Artigo 1o - Passa a vigorar com a redação que se segue o parágrafo único do
artigo 16 do Regulamento do Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e
Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - RITCMD, aprovado pelo Decreto
46.655, de 1o de abril de 2002:
'Artigo 16 - O valor da base de cálculo, no caso de bem imóvel ou direito a ele
relativo será (Lei 10.705/00, art. 13):
I - em se tratando de:
a) urbano, não inferior ao fixado para o lançamento do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU;
b) rural, não inferior ao valor total do imóvel declarado pelo contribuinte
para efeito de lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR;
II - o valor pago pelo "de cujus" até a data da abertura da sucessão, quando em
construção;
III - o valor do crédito existente à data da abertura da sucessão, quando
compromissado à venda pelo "de cujus".
Parágrafo único - Poderá ser adotado, em se tratando de imóvel: (Redação dada
ao parágrafo pelo Decreto 55.002, de 09-11-2009; DOE 10-11-2009)
1 - rural, o valor médio da terra-nua e das benfeitorias divulgado pela
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo ou por
outro órgão de reconhecida idoneidade, vigente à data da ocorrência do
fato gerador, quando for constatado que o valor declarado pelo
interessado é incompatível com o de mercado;
2 - urbano, o valor venal de referência do Imposto sobre Transmissão de Bens
Imóveis - ITBI divulgado ou utilizado pelo município, vigente à data da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocorrência do fato gerador, nos termos da respectiva legislação, desde que não
inferior ao valor referido na alínea “a” do inciso I, sem prejuízo da instauração
de procedimento administrativo de arbitramento da base de cálculo, se for o
caso.”
Como se observa, o Decreto no
55.002/2009 extrapolou seu limite regulamentador ao adotar
para a base de cálculo “o valor médio da terra-nua e das
benfeitorias divulgado pela Secretaria de Agricultura e
Abastecimento do Estado de São Paulo ou por outro órgão de
reconhecida idoneidade”, bem como “o valor venal de
referência do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis
ITBI”.
Com efeito, a Lei Estadual no
10.705/2000, que instituiu o tributo, apenas menciona o
“valor venal”, o que evidencia a ofensa do decreto
regulamentador ao disposto no art. 97, II e IV c.c. § 1o
do CTN, in verbis:
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
(...)
II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos
21, 26, 39, 57 e 65;
(...)
IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o
disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;
(...)
§ 1o Equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua base de cálculo,
que importe em torná-lo mais oneroso.
Nesse aspecto, o estabelecimento de
base de cálculo do ITCMD nos termos do Decreto no
55.002/2009 implicou o aumento do tributo, em afronta à
competência normativa atribuída à lei ordinária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tendo a Lei Estadual no 10.705/2000
se limitado a estabelecer que a base de cálculo é o valor
venal do bem, sem, no entanto, informar os critérios
objetivos para defini-lo, não é possível que o Decreto em
comento o faça tornando mais onerosa a exação.
No mesmo sentido, os precedentes
deste E. Tribunal de Justiça:

1011503-50.2019.8.26.0320
Classe/Assunto: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa
Mortis
Relator(a): Coimbra Schmidt
Comarca: Limeira
Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 26/10/2020
Data de publicação: 26/10/2020
Ementa: REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ITCMD. Doação. Imóveis rurais.
Pretensão voltada à restituição dos valores recolhidos a maior tendo por
base de cálculo o valor médio da terra nua divulgado pela Secretaria de
Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo através do Instituto
de Economia Agrícola (IEA). O Decreto Estadual no 55.002/2009, ao fixar
base de cálculo diversa da prevista na Lei Estadual no 10.705/2000 (valor
venal para fins de ITR), dando nova redação ao art. 16, § único do Decreto
no 46.655/2002 violou o disposto no art. 97, § 1o do CTN, excedendo o poder
regulamentar. Insistência da Fazenda na aplicação do decreto, sem
qualquer prova quanto ao valor de mercado do bem. Repetição do indébito
corretamente determinada. Adequação do termo inicial dos juros, que devem
ser computados a partir do trânsito em julgado. Recurso parcialmente provido.

1003574-88.2019.8.26.0053
Classe/Assunto: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão
Causa Mortis
Relator(a): Eduardo Gouvêa
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 18/12/2019
Data de publicação: 18/12/2019
Ementa: REMESSA NECESSÁRIA
Repetição de indébito tributário

Ação em que o autor visa a restituição de ITCMD pago a maior e a
nulidade do auto de infração Sentença de procedência - A base de cálculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do imposto deve ser o valor venal do imóvel para fins de ITR Inteligência
dos arts. 9o, § 1o, e 13, II, da Lei no 10.705/2000 - Nulidade do AIMM no
4.081.194-3 - Aplicação da taxa Selic, conforme recurso repetitivo REsp
1.111.189/SP Sentença mantida, com adequação - Recurso desprovido.

1006357-87.2018.8.26.0344
Classe/Assunto: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Relator(a): Renato Delbianco
Comarca: Marília
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 28/11/2019
Data de publicação: 28/11/2019
Ementa: Apelação
Repetição de indébito
ITCMD
Imóvel rural

Base de cálculo
Consectários legais. ITCMD
Imóvel rural -
Recolhimento com base no valor da avaliação do IEA (Instituto de
Engenharia Agrícola) Pretensão ao ressarcimento de diferença tomando-
se por base de cálculo o valor venal para fins do cálculo de ITR

Admissibilidade
Decreto n.o 55.002/09 que extrapola a reserva legal e
ofende o disposto no art. 150, inciso I, da Constituição Federal e art. 97,
incisos II e IV c.c § 1.o, do Código Tributário Nacional Base de cálculo
que deve corresponder ao valor venal do imóvel, nos termos do disposto na
Lei Estadual n.o 10.705/00. Consectários legais Matéria de ordem pública,
logo, cognoscível de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição Juros
moratórios - Termo inicial Os juros moratórios são devidos desde o trânsito
em julgado, conforme determinado pela r. sentença Índice -Aplicação do
mesmo critério utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito,
segundo entendimento pacificado pelo E. STF Incidência da taxa SELIC,
consoante disposto na Lei Estadual n. 10.705/00 Correção monetária - Lei n.
11.960/09
Afastamento
Aplicação do IPCA-e, nos termos do Recurso
Extraordinário n.o 870.947/SE, com repercussão geral (Tema n.o 810/STF).
Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Sentença
reformada, de ofício, quanto aos consectários legais.
1027389-90.2014.8.26.0053 Agravo / ITCD - Imposto de Transmissão Causa
Mortis
Relator(a): Coimbra Schmidt
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 04/11/2014
Data de registro: 04/11/2014
Outros números: 1027389902014826005350000
Ementa: TRIBUTÁRIO. Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de
quaisquer bens e direitos (ITCMD). Imóvel rural. Exigência do fisco
quanto à base de cálculo do tributo em valor apurado pelo Instituto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Engenharia Agrícola. Inadmissibilidade. O Decreto Estadual no 55.002/09,
ao fixar base de cálculo diversa da prevista na Lei no 10.705/00 (valor venal
para fins de ITR), violou o disposto no art. 97, § 1o do CTN, excedido o
poder regulamentar. Segurança concedida. Decisão confirmada. Agravo não
provido.
3. Ocorre, porém que, apesar de
irregular a previsão do decreto, não se poderia impedir o
fisco de verificar se o valor de mercado do bem, na época
da doação/óbito era maior ou não que o valor do IPTU/ITR.
Tal previsão está autorizada na
própria lei estadual no 10.705/00 (art. 11), que prevê
como a base de cálculo o valor de mercado, não inferior ao
valor do IPTU e do ITR (cf. arts. 9 e 13 acima citados).
No
entanto,
a
Fazenda
não
se
manifestou nos presentes autos, não havendo qualquer
insurgência quantos as alegações dos autores.
Logo, é inviável que se utilize dos
parâmetros do decreto, que não podem ser aceitos como
regulares.
Assim, de rigor a manutenção da
sentença.
4. Por fim, quanto à atualização do
valor devido, que se analisa por força do reexame
necessário, deve ser mantido o decidido na r. sentença.
Considerando que se trata o caso
destes autos de restituição de valor recolhido a título de
tributo,
tido
por
não
recepcionado
pela
atual
Constituição, e não de parcela remuneratória paga a
servidores, não seria possível a aplicação do disposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
art. 1o-F da Lei 9.494/97, pois esse dispositivo somente
se aplica às condenações impostas à Fazenda Pública para
pagamento de verbas remuneratórias.
A
repetição
de
indébito,
na
espécie, possui natureza tributária, conforme decidiu, por
unanimidade, a C. Seção Plenária do E. Supremo Tribunal
Federal,
no
julgamento do Recurso
Extraordinário no
573.540/MG, admitido sob o regime do artigo 543-B do
Código de Processo Civil:
“CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA
MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA FARMACÊUTICA. ART. 85
DA LEI COMPLEMENTAR 62/2002, DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
NATUREZA TRIBUTÁRIA. COMPULSORIEDADE. DISTRIBUIÇÃO DE
COMPETÊNCIAS TRIBUTÁRIAS. ROL TAXATIVO. INCOMPETÊNCIA
DO
ESTADO-MEMBRO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO.” (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em
14.04.2010).
Destarte, os juros de mora devem
incidir à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN), a
partir do trânsito em julgado da decisão (art. 167,
parágrafo único, do CTN), conforme já decidiu esta Câmara:
“... de rigor a procedência parcial do pedido, para o fim de suspender os
descontos relativos à contribuição em questão, com a consequente devolução
dos valores indevidamente descontados, no valor de 2% sobre a remuneração
do autor, a partir da citação (art. 219, do CPC). Os juros de mora devem ser
fixados à base de 1% ao mês, a contar do trânsito em julgado da sentença, nos
termos dos artigos 161, § 1o e 167, parágrafo único, ambos do Código
Tributário Nacional, e Súmula no 188, do Superior Tribunal de Justiça, tendo
em vista a natureza tributária das contribuições à seguridade social.” (Apelação
no 0044393-36.2009.8.26.0053, Rela. Desa. Vera Angrisani, j. em 04.10.2011).
“... Por fim, incorreta a r. sentença na parte em que deixou de determinar a
restituição das importâncias descontadas nos últimos cinco anos, contados da
citação inicial (CPC, art. 219) e de fixar os juros de mora, à base de 1% ao mês,
a partir do trânsito em julgado, nos termos dos artigos 161, § 1o e 167, § único,
ambos do CTN e Súmula no 188 do STJ e de carrear à integralmente vencida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
todos os ônus do sucumbimento, especialmente o pagamento de verba
honorária advocatícia, que se arbitra em dez por cento sobre o montante da
condenação. Assim sendo, para os fins acima declarados dá-se acolhida ao
apelo do autor e se nega provimento ao recurso da ré.” (Apelação no
0327319-21.2010.8.26.0000, Rel. Des. Alves Bevilacqua, j. em 31.01.2012).
Desta forma, os juros de mora serão
à base em 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, nos
termos dos artigos 161, § 1o e 167, § único, ambos do CTN,
ou outra taxa prevista em lei para fins tributários.
5. Considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional aventada,
observado que é desnecessária a citação dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido analisada.
Isto
posto,
conheço,
mas
nego
provimento ao reexame necessário, ficando mantida a r.
sentença de fls. 243/248.

Cláudio Augusto Pedrassi

Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 9862
Remessa Necessária Cível no 1042254-44.2019.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorridos: Fabio Gregorini, Gustavo Florencio Gregorini, Valéria
Florêncio Gregorini Spironello e Sadro Gregorini
Interessado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Inicialmente, reporto-me aos termos do relatório do ilustre e
culto Relator sorteado (voto no 22.406), Desembargador CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI:
“Trata-se de reexame necessário da r. sentença de fls. 243/248
que julgou procedente esta ação ordinária para determinar à
Fazenda Pública do Estado de São Paulo que restitua aos
autores Fabio Gregorini, Sandro Gregorini, Gustavo Florencio
Gregorini e Valéria Florencio Gregorini Spironello o valor de
R$310.496,66 referente à diferença entre o valor de
indevidamente recolhido a maior a título de ITCMD (fls. 100/103
e planilha de fls. 105), a ser corrigido monetariamente pelo
IPCA-E, conforme tese firmada pelo STF no julgamento do RE
870947/SE, atrelado à Repercussão Geral no 810, a partir da
data do pagamento, acrescido de juros de mora, a partir do
trânsito em julgado, de 1% ao mês conforme a Súmula 188 do
C. Superior Tribunal de Justiça.
Ausente recurso voluntário (fls. 254), vieram os autos para
reexame necessário”.
É o relatório.
Na fundamentação do voto condutor que mantém in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
totum a r. sentença de fls. 243/248, negando provimento ao recurso oficial o douto
Relator consignou que a “repetição de indébito, na espécie, possui natureza tributária,
conforme decidiu, por unanimidade, a C. Seção Plenária do E. Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Recurso Extraordinário no 573.540/MG, admitido sob o regime do artigo 543-B do
Código de Processo Civil”, razão pela qual “os juros de mora devem incidir à taxa de 1% ao
mês (art. 161, § 1o, do CTN), a partir do trânsito em julgado da decisão (art. 167, parágrafo
único, do CTN)”.
Ouso divergir em parte do ilustre e culto Relator
sorteado, pois, na presente hipótese, embora o acompanhe no mais, entendo que os
juros de mora devem ser calculados de modo diverso, cabendo, portanto, a parcial
procedência do recurso oficial, para este fim, a fim de que incidam, sobre a
condenação, juros de mora calculados pela taxa SELIC, a partir do trânsito em
julgado, conforme fundamentos deduzidos a seguir.
Com efeito, o Excelso Pretório visando pacificar a
questão atinente aos juros e correção monetária (STF, RE no 870.947/SE, rel. Min.
LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Repercussão Geral
Tema no 810, julgado em
20.09.2017) melhor esclarecida pelo Colendo STJ no julgamento do Tema no 905 de
Recursos Repetitivos (STJ, REsp no 1.492.221/PR, rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo Tema no 905, julgado em 22.02.2018)
fixou as seguintes teses:
“1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09”; e
“2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao
direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não
se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que
se destina”.
Posteriormente, melhor elucidando o alcance do V.
Acórdão do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, surgiu, então, o r. decisum tomado
em sede de Recurso Repetitivo
Tema no 905, no julgamento do REsp no
1.492.221/PR perante o Colendo STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F
DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI
11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA
PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO
TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção
monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda
Pública,
independentemente
de
sua
natureza.
1.1
Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida
no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices
sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não
cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação
dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até
25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão
do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim,
mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em
que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2.
Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-
se
às
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza
administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período
posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais
referentes
a
servidores
e
empregados
públicos.
As

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos,
sujeitam-se
aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos
da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E
a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações
judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No
âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne
aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se
justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora
nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais
de natureza previdenciária. As condenações impostas à
Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se
refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que
incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora,
incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei
no 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza
tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários devem
corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de
mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do
CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa
Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros
índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os
índices
estabelecidos
para
atualização
monetária
e
compensação da mora, de acordo com a natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aferida no caso concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é
possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009) nem para atualização monetária
nem para compensação da mora
, razão pela qual não se
justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial
não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e
seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”
(STJ, REsp no 1.492.221/PR, rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo
Tema no 905,
julgado em 22.02.2018).
Dessa forma, tratando-se o caso de repetição de verba
de natureza tributária (cobrança indevida de ITCMD), conforme fundamentação
constante do voto condutor, e não tendo havido expedição de precatório, aplicável o
posicionamento preconizado pelo Excelso STF (Tema no 810)(1), melhor esclarecido
pelo Colendo STJ (Tema no 905)(2), para que se adote, na hipótese, o mesmo critério
de correção monetária e a taxa de juros “utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso”, ou seja, “não havendo disposição legal específica”, devem incidir correção
monetário e juros de mora calculados pela taxa SELIC (juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio da
isonomia, conforme o art. 5o, caput da CF), desde o trânsito em julgado (STJ, Súmula
no 188).
(1) Insta observar que, perante o Excelso STF, em recente julgamento,
ocorrido em 03.10.2019, assentou-se que “o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de
declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro
Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto
Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente, deste julgamento, a
Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski,
que votaram em assentada anterior” (g.n.).
(2) Naquela oportunidade, entendeu o Colendo STJ que “a modulação dos efeitos da decisão que
declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse
modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório” (STJ,
REsp no 1.492.221/PR, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo

Tema no 905 Mérito, julgado em 22.02.2018) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, pelo meu voto, divergindo em parte do
ilustre e culto Relator sorteado, dou parcial provimento ao recurso oficial.
CARLOS VON ADAMEK
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
13D0DADD
12
18
Declarações de
Votos
Carlos Vieira Von Adamek
13D1C7CC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1042254-44.2019.8.26.0506 e o código de confirmação da tabela acima.